Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1o RÉU – PRIMÁRIO DE BONS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. 2o RÉU – REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE.
1. Sendo o primeiro réu primário e portador de bons antecedentes, condenado a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto.
2. Ainda que fixada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência do segundo acusado determina a fixação do regime inicial fechado.
3. Recursos conhecidos; provido o do primeiro apelante e desprovido o do segundo apelante.